Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVANTE), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE – CONCESSÃO DE LIMINAR REINTEGRATÓRIA APÓS AUDIENCIA DE TESTEMUNHA EM AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇAO PRÉVIA – AGRAVANTE NÃO PODE CONTRADITAR E NEM INQUIRIR AS TESTEMUNHAS – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A audiência de justificação prévia só é realizada quando os documentos constantes da inicial não forem suficientes para convencer o magistrado do pronto deferimento da medida buscada, restando necessário a oitiva de testemunhas que corroborem com o alegado e com a documentação.

Todavia, por imperativo de ampla defesa e de acesso ao contraditório, ao requerido é necessário, o direito de participação durante aludido ato, oportunidade em que poderá contraditar as testemunhas e inquiri-las sobre os fatos que presenciaram ou dizem presenciar.

De conseguinte, sem a participação do réu os depoimentos colhidos em audiência de justificação são de rigor, nulos, e não podem servir para basear decisão de concessão da medida liminar pleiteada. Destarte, a juntada de sigilosa do rol de testemunha, fato reconhecido pelo juízo, e ainda, o impedimento do Réu em realizar perguntas as mesmas, ocasiona ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dante Gazoli Conselvan, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002846-06.2019.8.11.0040, movida por de Atilânio Albino da Silva e Rosilene Moura de Lima, que deferiu a liminar para fim de determinar a imediata expedição do mandato de reintegração de posse.

A parte Agravante contextualiza o recurso, informando que se trata de Ação de Reintegração de Posse n. 1002846-06.2019.8.11.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, na qual o agravante figura no polo passivo. Afirma que ele e seus irmãos Mário e Antônio Conselvan são os legítimos proprietários e possuidores (em condomínio) de uma área rural com aproximadamente 20.000 (vinte mil) hectares, denominada Fazenda Santa Rosa I, localizada na Zona Rural do Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso – MT, objeto das matrículas n. 728, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 746, 747, 748, 749, do CRI de Sorriso – MT. Narra que devido a magnitude de sua extensão, a Fazenda Santa Rosa I, em época passada, foi invadida por grileiros, o que motivou o agravante Dante a contratar o agravado Atilânio Albino da Silva para implementar as ações necessárias para recuperação da posse e preservação do imóvel, conforme se comprova pelo próprio contrato de prestação de serviço juntado pelo agravado na inicial (ID n. 19813701 e 20409480).

Informa que no mês de julho do ano de 2012 foi cumprida a ordem judicial de reintegração de posse em favor do agravante Dante Gazolli Conselvan e, nos termos do contrato citada, o agravado (Atilânio) foi quem passou a cuidar da Fazenda, e, portanto, passou a exercer a posse precária (detenção) em nome dos proprietários, os irmãos Conselvan.

Aduz que após o cumprimento da ordem de reintegração efetivada e cumprida em seu nome, o agravante Dante contratou também os serviços do agravado Atilânio para promover a mecanização da área afim de torná-la produtiva e apta ao empreendimento de atividades agropecuárias, uma vez que Atilânio contava com maquinário e mão de obra para execução destes serviços, o que foi ajustado entre as partes, conforme contrato juntado também pelo próprio agravado em sua exordial (ID n. 19813716).

Sustenta que tomou conhecimento da existência de um procedimento investigatório instaurado em desfavor do agravado Atilânio junto a Promotoria da Comarca de Sorriso, que apurava a prática de crimes ambientais cometidos na Fazenda Santa Rosa, pelo que prontamente notificou o agravado para que cessasse imediatamente qualquer atividade no local e o desocupasse a fazenda, conforme se observa da notificação ID n. 20669921.

Assevera que “antes mesmo desta data, agentes da SEMA-MT já haviam vistoriado a propriedade e constatado a prática de atividades ilícitas (extração ilegal de madeiras cometida pelo agravado Atilanio e seus sicários), o que resultou na lavratura do Auto de Infração Ambiental em nome do proprietário, ora agravante, Dante Gazolli Conselvan, com aplicação de multa que ultrapassa a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), vide documentação dos autos (ID n. 28189198 e 28189204).” (Id. 33184986, pág. 4)

Ressalta que “na própria audiência de justificação realizado pelo Juízo primevo, o agravado confessa em seu depoimento que realizou o desmate mediante uso de correntão na fazenda, conforme depoimento ID n. 28299955, prática sabidamente proibida. ” (Id. 33184986, pág. 5).

Frisa que amparado pelo artigo 1228 do Código Civil, viu-se compelido a assumir a posse direta da sua propriedade, visando cessar as empreitadas criminosas do agravado.

Irresignado, o agravado Atilânio passou a fazer uma série de ameaças à vida de Dante, chegando ao extremo de agredi-lo fisicamente de forma covarde (vide, por favor, áudio do Sr. Atilânio, ora agravado, onde confessa a agressão física, ID n. 20670383), visto tratar-se de um senhor com quase 75 anos de vida que, até os dias atuais, sofre com as ameaças do agravado à sua integridade física.

Sustenta ser de conhecimento geral na região norte de Mato Grosso “que o agravado Atilânio Albino da Silva é contumaz na prática de atividades criminosas envolvendo a negociação espúria de terras, usando a violência _física e moral _ para atingir seus objetivos, acumulando contra si nada menos do que 27 (vinte e sete) ocorrências policiais _ somente na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, já esteve preso por diversas vezes e até recentemente era monitorado por tornozeleira eletrônica.” (Id. 33184986, pág. 6)

Relata que nesse contexto, “o agravado Atilânio, em que pese tratar-se de mero fâmulo da posse (detentor), ajuizou a ação de reintegração de posse, autos de origem, em desfavor do proprietário e possuidor direto Dante Gazolli Conselvan. ” (Id. 33184986, pág. 7)

Defende que a liminar fora concedida pelo magistrado de primeira instância sem que haja nos autos nenhuma prova e nada que comprove seu suposto direito a tamanha extensão de área.
Assevera que a audiência de justificação prévia é nula
, pois “Conforme pode ser claramente verificado no Termo de Audiência de Justificação de ID n. 28299943, o rol de testemunhas foi juntado aos autos de forma sigilosa, implicando em evidente prejuízo ao agravante, uma vez que a investigação prévia das testemunhas, para exercício da contradita, restou comprometida, como reconhecido pela própria magistrada presidente do ato.” (Id33184986, pág. 10).

Destaca que protestou em audiência em razão da impossibilidade de realizar a contradita, bem como pelo fato do Juízo impedir que ele realizasse perguntas as testemunhas.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos processuais para a concessão da medida liminar, em face de: 1) ilegitimidade ativa do agravado, 2) impossibilidade jurídica do pedido em razão do estado condominial do em e falta de individualização da área, 3) não comprovação do esbulho, 4) existência de prejudicialidade externa, pois “tramita perante a mesma Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, ação de sequestro de número 1120331.2015.8.11.0040, Código 141205, ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, na qual ele confessa perante o Juízo o status de mero detentor da posse, que tinha por incumbência contratual “tomar conta da fazenda”. (Id. 33184986, pág. 23), na qual foi negada a medida liminar requerido pelo agravado ante a precariedade das alegações autorais.

Há também prejudicialidade externar decorrente de outra ação, uma vez que “eventual direito do agravado já está sendo discutido na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 9946-34.2016.811.0040, Cód. 161423 (ID n. 20670540), em tramite também na mesma Terceira Vara Civil de Sorriso – MT, cuja qual é intentada pelo agravado em face ao agravante e seus condôminos, implicando, inclusive, em litispendência com este feito.” (Id. 33184986, pág. 27).

Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo pois “a ordem de reintegração está na iminência de ser cumprida, há riscos de o agravante sofrer prejuízos de difícil reparação, pois o agravado dará continuidade não só nas atividades de extração ilegal de madeira, como também no desmate da área de reserva legal, vide, por favor, documentação ID n. 28189198 e 28189204.” (Id. 33184986, pág. 30)

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, no mérito em sede de preliminar, que sejam reconhecidas as nulidades apontadas na audiência de justificação, anulando, assim, o referido ato, para, de tal maneira, seja aprazada nova audiência de justificação, possibilitando que o agravado exerça o seu direito de contradita, bem como que posso exercer seu direito e inquirir as testemunhas por meio de reperguntas.

Pugna, forte no princípio da causa madura, para que caso este Sodalício entenda que a referida demanda se encontre apta a receber o julgamento definitivo, ou seja, a extinção do processo, diante da ilegitimidade ativa do agravado para intentar medida possessória.

Sucessivamente pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a liminar possessória deferida na origem. É o relato do essencial.

A liminar foi deferida (id.n.º 33548491)

Agravo Interno, negativa de provimento (id.n.º 57596471).

Contrarrazões (id.nº 36884959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dante Gazoli Conselvan contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1002846-06.2019.8.11.0040, movida por de Atilanio Albino da Silva e Rosilene Moura de Lima, deferiu a liminar para fim de determinar a imediata expedição do mandato de reintegração de posse.

A cerca da discussão travada nos autos, o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.º 33184988):

“ 1 - Do pedido liminar

Com efeito, nos termos do artigo 561 do CPC, para a concessão da proteção possessória em caráter liminar, é necessário demonstrar a prova cabal da posse anterior sobre a área, dos atos de turbação ou esbulho praticados pelo requerido, a data do suposto esbulho ou turbação, bem como, a perda parcial ou total da posse.

Pois bem, Compulsando detidamente os autos, entendo que os requisitos para o deferimento da medida liminar se encontram preenchidos.

A exordial veio acompanhada de diversos recibos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, boletos, comprovantes de vacinação, imagens fotográficas e contas de energia elétrica são suficientes para demonstrar posse anterior sobre a área litigiosa, e ainda, consta no ID n.º 19813701 um contrato firmado entre as partes que prevê determinada porcentagem dos imóveis rurais que compõe as matrículas n.º 728, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 746, 747, 748 e 749, todas registradas perante o CRI desta Comarca.

Além disso, os fatos aduzidos pela parte autora foram corroborados pelos informantes ouvidos na audiência de justificação prévia realizada, que confirmaram que prestaram serviços para o autor em diversas oportunidades, bem como, que a prestação dos serviços se deram na Fazenda Santa Rosa, que também era conhecida como Fazenda Titânio.

Com isso, o requerente provou, à primeira vista, sua posse (art. 561, I, CPC), posto que os documentos que instruem os autos demonstram que este exercia a posse sobre a área, conclusão a que se chega a partir da análise dos documentos contidos nos autos, bem como, da oitiva dos informantes inquiridos na oralidade de justificação prévia.

Pelo exposto, com tais considerações e após prévia justificação do autor, DEFIRO A LIMINAR, para o fim de determinar a imediata expedição do competente mandado de reintegração de posse para que o requerido seja retirado da área e se abstenha, até ordem judicial em contrário, da prática de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho que impeça ou vise a impedir, de qualquer forma, o livre e pleno exercício da posse do requerente sobre a área objeto da presente ação, sob pena de, na inobservância, o requerido incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados ao valor da causa, sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência e demais ilícitos penais porventura caracterizados por suas condutas.”

O Agravante pretende, que no mérito em sede de preliminar, que sejam reconhecidas as nulidades apontadas na audiência de justificação, anulando, assim, o referido ato, para, de tal maneira, seja aprazada nova audiência de justificação, possibilitando que o agravado exerça o seu direito de contradita, bem como que possa exercer seu direito e inquirir as testemunhas por meio de reperguntas.

Pugna, forte no princípio da causa madura, para que caso este Sodalício entenda que a referida demanda se encontre apta a receber o julgamento definitivo, ou seja, a extinção do processo, diante da ilegitimidade ativa do agravado para intentar medida possessória.

Sucessivamente pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a liminar possessória deferida na origem

Antes de mais nada, é de se deixar assentado que ao julgador, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas a avaliação sobre a correção ou incorreção da decisão do magistrado, sendo-lhe vedado imiscuir-se em questões que não foram objeto de discussão dentro do feito, sob pena de supressão de instância.

A respeito da concessão liminar da tutela reintegratória de posse, dispõe o art. 562, do Código de Processo Civil:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Referido artigo autoriza o juízo, acaso encontre elementos suficientes na petição inicial, conceder a liminar sem ouvir o réu. Caso contrário, deverá ele realizar audiência de justificação prévia, com a intimação da parte contrária, para querendo comparecer ao ato, citando-a, para querendo, no prazo legal, que fluirá da data da intimação do despacho que conceder ou não a liminar, apresentar a devesa que tiver. É o que se depreende da inteligência dos artigos 562, e seu § único, c/c os arts. 238 e 269, todos do CPC.

Veja, a audiência de justificação prévia só é realizada quando os documentos constantes da inicial não forem suficientes para convencer o magistrado do pronto deferimento da medida buscada, restando necessário a oitiva de testemunhas que corroborem com o alegado e com a documentação.

Todavia, por imperativo de ampla defesa e de acesso ao contraditório, ao requerido é necessário, o direito de participação durante aludido ato, oportunidade em que poderá contraditar as testemunhas e inquiri-las sobre os fatos que presenciaram ou dizem presenciar.

De conseguinte, sem a participação do réu os depoimentos colhidos em audiência de justificação são, de rigor, nulos, e não podem servir para basear decisão de concessão da medida liminar pleiteada.

Dessarte, a juntada de sigilosa do rol de testemunha, fato reconhecido pelo juízo, e ainda, o impedimento do Réu em realizar perguntas as mesmas, ocasiona ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sobre a matéria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ART. 562 DO CÓDIGO FUX. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA RÉ PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE RELATIVA. INTERESSADA QUE SUSTENTA PREJUÍZO DE SUA NÃO PARTICIPAÇÃO NO ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE EM CONTRADITAR AS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS, EM TESE, AMIGA DA AUTORA E A OUTRA, INTERESSADA NO DESLINDE DO FEITO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E LIMINAR QUE DEVEM SER CASSADAS, A FIM DE QUE A REQUERIDA PARTICIPE DO ATO JUDICIAL. DEMAIS TEMAS AFETOS AO MÉRITO DA LIMINAR QUE SE QUEDAM PREJUDICADOS DE ANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO."(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009412-48.2017.8.24.0000, de Garopaba, rel. Des. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14-06-2018).

Mister consignar, que se o juízo considerou necessária a realização da referida audiência para posteriormente

pronunciar seu convencimento, é fato que considerou aquilo que dito pelas testemunhas acerca do tema em discussão na hora de conceder a liminar de reintegração.

Desta feita, não sendo sido oportunizado ao Agravante o direito de contradita, bem como o de inquirição das testemunhas, resta evidente a violação dos pilares constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando a nulidade do interlocutório atacado, por cerceamento de defesa.

Imperiosa, nesse panorama, a desconstituição da decisão agravada, bem como a renovação do ato de audiência de justificação prévia, para que possam eles faze os questionamentos e intervenções que julgar pertinentes.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para cassar a decisão agravada e determinar a renovação da audiência de justificação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021